Tribunal: STF
Processo: Inq 2671
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Não merecem acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a conclusão adotada. Precedentes.



    2. Verificado o caráter protelatório dos embargos declaratórios, impõe-se o reconhecimento do trânsito em julgado da decisão, independente da publicação do acórdão. Precedentes.



    3. Embargos declaratórios não conhecidos.